Tribunal: TJSP
Processo: 2331670-12.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA.

Pretendida a revogação da prisão decretada em desfavor do paciente, ante o excesso de prazo para a audiência de instrução. Subsidiariamente, busca-se que seja determinado ao Juízo que a audiência de instrução seja adiantada em tempo razoável. Descabimento.

Excesso de prazo na formação da culpa.

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA.

Pretendida a revogação da prisão decretada em desfavor do paciente, ante o excesso de prazo para a audiência de instrução. Subsidiariamente, busca-se que seja determinado ao Juízo que a audiência de instrução seja adiantada em tempo razoável. Descabimento.

Excesso de prazo na formação da culpa. Inocorrência. O prazo de conclusão do juízo de culpa não deve resultar de mera soma aritmética, mas, sim, ser aferido de acordo com as particularidades do caso em concreto. Ao que parece, tudo segue dentro da razoabilidade esperada, não se constatando prática de atos ou mesmo omissões, por parte do juízo impetrado, tendenciosas a procrastinação do processo, bem como dilação no prazo – aliás, impróprio – além do necessário para a devida instrução do feito. Precedentes do C. STJ. Constrangimento ilegal não configurado.

Ordem denegada.